Tribunal: TJDFT
Processo: 0720464-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
CIVIL. FAMILIA. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. INTERVENÇAO DE TERCEIROS. HABILITAÇAO DA FILHA BIOLOGICA DO REQUERIDO. INTERESSE JURIDICO. ASSISTENCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Nas ações que envolvem o reconhecimento dos filhos, consoante o art. 1.615 do Código Civil, “qualquer pessoa, que justo interesse tenha, pode contestação a ação [...] “.
2. Há interesse jurídico, patrimonial e moral da Agravante, filha biológica do réu, apto a garantir sua intervenção nos autos da Ação de Reconhecimento de Paternidade Socioafetiva ajuizada pela Agravada. Eventual julgamento de procedência da demanda, com o reconhecimento do vínculo paterno-filial, refletirá em sua esfera jurídica, o que que caracteriza o justo interesse necessário à sua habilitação como assistente.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.